Tribunal: TJDFT
Processo: 0700378-46.2019.8.07.0011
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700378-46.2019.8.07.0011 APELANTE: ZILANDA ARAUJO MOURA PALAU, ESPOLIO DE PAULO HENRIQUE DOS SANTOS PALAU REPRESENTANTE LEGAL: ZILANDA ARAUJO MOURA PALAU APELADO: CELHIA RIBEIRO DOS SANTOS RAMOS, MERCIO SANTANA RAMOS DESPACHO À Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos, juntamente com a APC 0716400-55.2019.8.07.0020, cadastrada para julgamento simultâneo (id. 35604266), para análise do pedido recursal de gratuidade de justiça. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora